Tribunal: TJES
Processo: 0008850-56.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008850-56.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MOISES SILVA JUNIOR e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008850-56.2020.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MOISES SILVA JUNIOR, JHONATAN ROSARIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. QUALIFICADO
RA

D
O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
.
ART. 15
5
, §
4
º, I, CP.
PLEITO DE
AFASTAMENTO
.
LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE.

PROVAS SUFICIENTES DA CIRCUNSTÂNCIA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.
1.
A
despeito de não constar dos autos prova técnica da destruição ou rompimento do obstáculo, é viável seu reconhecimento, uma vez que
o
Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a exigência
de prova pericial
, permitindo o seu suprimento p
or outros elementos de convicção
, quando não for possível a realização da perícia, seja pelo desaparecimento dos vestígios ou circunstâncias outras que impeçam a confecção do laudo.
Caso em que há prova testemunhal do rompimento, além de
um dos
réu
s, na esfera policial,
ter
detalhado o uso de uma barra de ferro para arrombar o portão
. Qualificadora preservada. 2.
Recurso s conhecido s e des provido s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008850-56.2020.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MOISES SILVA JUNIOR, JHONATAN ROSARIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal manejad
a
por
MOISES SILVA JUNIOR e JHONATAN ROSÁRIO DOS SANTOS
,
em face

da
sentença de fls.
189
/
193
, da
3
ª Vara Criminal de
Linhares
, que julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
, condenando-o,
pela prática do
s
crime
s

definido
s
n
o artigo 15
5
,
§1º e
§
4
º, inciso
s
I
e IV
, do Código Penal,
impondo ao primeiro, a
pena de
4 (quatro)
anos,
8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
22
(
vinte e dois
) dias-multa.
O réu
JHONATAN ROSÁRIO DOS SANTOS
foi condenado, ainda, à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, como incurso não crime de falsa identidade.

Narra a denúncia, em síntese,
que
por volta de
3
h
2
4min

do dia
6
de
dezembro
de 20
20
,
o
s
apelante
s
,
acompanhados do corréu LEANDRO ENGELHARDT DA SILVA, durante repouso noturno, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, teriam adentrado uma empresa localizada n
o bairro Aviso, Linhares, e dela subtraído um televisor, um notebook, um HD externo, um Scanner e cabos de força.
Consta, ainda, pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor dos causídicos nomeados para patrocinar a defesa dos apelantes

Ao fim da instrução processual, rest
aram
condenado
s
na forma especificada acima.

N
as

razões
de fls.
197
/
203 e 204/2010
,
formula
m
pleito
de afastamento da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo.

Contrarrazões ministeriais às fls. 231/234-v., pela negativa de provimento ao apelo.

Em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, visto no id. nº 5086799, o Ministério Público de segundo grau pugna pelo desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal,
a começar pelo pedido de absolvição
:

Conforme destaquei, o
s

apel
antes
postula
m
o decote da
qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal,
incidente em razão da suposta prática da infração mediante o rompimento de obstáculo.

No caso, a despeito de não constar dos autos prova técnica da destruição ou rompimento do obstáculo, é viável seu reconhecimento, uma vez que
o
Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a exigência
de prova pericial
, permitindo o seu suprimento p
or outros elementos de convicção
, quando não for possível a realização da perícia, seja pelo desaparecimento dos vestígios ou circunstâncias outras que impeçam a confecção do laudo
(
STJ,
AgRg no HC n. 744.418/SP,
5ª Turma,
rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/5/2023).

No
caso em apreço,
embora os
apelante
s

tenham negado em juízo a destruição do obstáculo
, as testemunhas ouvidas judicialmente confirmam o rompimento, no caso, um cadeado
usado para trancar o portão
.

Veja-se, nesse passo, que o Policial Militar
Akillys Gramiliki Vieira,
em depoimento registrado
em
mídia audiovisual
(fl. 195)
,
lembra que foram acionados na madrugada e, ao chegarem ao local, constataram que, para adentrar as instalações da empresa e realizar a subtração, os apelantes quebraram o cadeado de um portão grande (“
de ferro
”).

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

E
m corroboração a esse depoimento, veja-se que o recorrente
JHONATAN ROSÁRIO DOS SANTOS,
identificando-se falsamente como Robson Santana da Silva, detalhou à autoridade policial que,
acompanhado do apelante
MOISES SILVA JUNIOR
,
arrombou
o
portão com um pedaço de ferro
e,
após ingressar
e
encontr
ar
as janelas do
imóvel
abertas furtou um televis
or
, um notebook e um HD externo,
os quais entregou à pessoa identificada como Leandro, vulgo “Secão”, tendo retornado ao local para subtrair mais bens, ocasião em que foi preso após se apoderar de um scanner automotivo.

Assim, suficientemente provado o rompimento do obstáculo,
deve ser preservada a capitulação da forma qualificada do crime.

Ante
o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S

e

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor d
os advogados
Dra.
Tatiana S. Sanchez Pezoa (
OAB/ES nº
16
.3
11) e Paulo Lenci Borghi Junior, no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais) para cada um.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)